Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723052-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR REIS DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADEMIR REIS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 19a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de BERTONE LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA, que deferiu liminarmente o pedido de apreensão do bem descrito na inicial, do qual o agravante alega ser legítimo proprietário e possuidor de boa-fé. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que é o verdadeiro possuidor do bem constrito e que foi surpreendido com a ordem judicial que determinou a busca e apreensão de veículo que estava em sua posse, sem que tivesse participado do processo originário. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, a fim de que seja revogada a liminar de busca e apreensão. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso. É o relatório. Decido. Conquanto o agravante alegue que é o atual possuidor do bem apreendido por força de decisão judicial proferida no juízo de origem, constata-se que ele não figura no polo passivo da demanda originária. A jurisprudência é assente no sentido de que o terceiro que se sinta lesado por decisão judicial em processo do qual não é parte deve valer-se da ação autônoma prevista no ordenamento jurídico, qual seja, os embargos de terceiro, disciplinados nos artigos 674 e seguintes do CPC, cujo objetivo precípuo é resguardar a posse ou a propriedade do bem atingido por decisão judicial de que não participou. Nesse sentido, a via eleita mostra-se manifestamente inadequada. O agravante, por não integrar a relação processual originária, deveria ter manejado os embargos de terceiro, nos moldes do artigo 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais alegue domínio, poderá requerer, por meio de embargos, o reconhecimento de seu direito.” (Art. 674, caput, CPC) No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é firme o posicionamento de que a atitude processual adequada para o caso em que os bens de terceiro estranho à lide sejam atingidos por constrição judicial indevida é o ajuizamento de embargos de terceiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra decisão que, em sede de embargos de terceiro, determinou a suspensão do cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo objeto dos autos. II. Questão em discussão 2. Avaliar se a decisão proferida nos embargos de terceiro merece reforma, diante da alegação de que a transferência do veículo entre o proprietário original e o agravado foi realizada de forma clandestina. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática. 4. Ao menos em princípio, o embargante se caracteriza adquirente de boa-fé, devendo ser assegurada a proteção liminar, como forma de manter o estado de coisas constituído. IV. Dispositivo 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1944929, 0738135-34.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) ” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. A teor do art. 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 2. Verificando que o agravante, terceiro estranho à relação processual, pretende impugnar penhora mediante simples petição nos autos do cumprimento de sentença, o reconhecimento da inadequação da via eleita é medida que se impõe. 3. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1707445, 0705675-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 07/06/2023.)” (grifos nossos) No caso dos autos, o agravante alega ser legítimo possuidor do veículo objeto da busca e apreensão e com restrição de circulação e transferência, conforme consta nos autos, tendo sido surpreendido com a notícia do gravame que passou a incidir sobre o bem, nos termos do decidido em ação de busca e apreensão. Contudo, não há nos autos comprovação de que tenha participado da ação de origem, tampouco de que tenha promovido o ingresso nos autos como assistente litisconsorcial ou na condição de terceiro interessado, o que reforça a inadequação da via recursal utilizada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador